Tribunal: TJES
Processo: 5001920-98.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-98.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZIANE ERIKA DA SILVA NOIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRUPI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001920-98.2024.8.08.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IRUPI

RECORRIDA:
LIZIANE ERIKA DA SILVA NOIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13464783. Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13465137) e está assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13464783), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13464781), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos para reconhecer o direito da autora ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado de 45(quarenta e cinco) dias, e CONDENO o requerido ao pagamento do valor de 15 (quinze) dias remanescentes do Adicional de 1/3 das férias sobre cada vínculo, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação (06/09/2019), acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.''

Trata-se de ação pelo procedimento especial sob o argumento de que a Recorrida é professora da rede pública estadual e possui 45 dias de férias, contudo recebe o abono sobre 30 dias, razão pela qual requer o pagamento das diferenças.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que os professores da rede pública municipal gozam apenas de 30 (trinta) dias de férias anuais, de modo que os outros 15 (quinze) dias – os quais a parte requerente pretende a incidência do terço constitucional – seriam caracterizados como recesso escolar, de natureza jurídica distinta. Argumenta, também, haver ofensa aos princípios da separação de poderes e da legalidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Havendo direito de férias de 45 dias, a fração prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração e do período gozado, não cabendo à Administração Pública restringi-la ao período usual de trinta dias. Como cediço, o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, pelo contrário, sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

No mesmo sentido, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 1400787, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante da Corte sobre a temática. Examinemos:

Ementa Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração,
resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.
(RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). (grifos nossos)

Nesse contexto, observa-se que o artigo 29 da Lei Complementar municipal nº 319/2003 confere aos professores o direito de férias anuais pelo período de 45 dias, não fazendo diferenciação entre férias e recesso escolar, como tenta fazer crer o recorrente, veja-se: “
Art. 29. O profissional de magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, anualmente, dos quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.
”

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença quanto ao pagamento do terço constitucional de férias do cargo de professor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)